Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-02.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000531-02.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIELLY BOING - CPF: 056.757.841-01 (APELADO), JOICE GABRIELE MENDES DA SILVA - CPF: 059.208.781-69 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GABRIELLY BOING - CPF: 056.757.841-01 (APELANTE), JOICE GABRIELE MENDES DA SILVA - CPF: 059.208.781-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES ABRUPTAMENTE SUPERIORES AO CONSUMO MÉDIO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações Cíveis interpostas pela concessionária Energisa Mato Grosso e pela consumidora Gabrielly Boing contra sentença que determinou a cobrança das faturas de energia elétrica segundo a média de consumo dos últimos doze meses, e negou o pedido de devolução em dobro e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cobrança indevida por consumo excessivo nos meses de junho e julho de 2021; e (ii) se a consumidora faz jus à indenização por danos morais e à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. O histórico de consumo da unidade consumidora da autora demonstra um aumento abrupto e injustificado nas faturas dos meses de junho e julho de 2021, que excedem o consumo médio anterior. A regularidade do medidor não foi suficientemente comprovada.

4. Contudo, a devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois não se verificou má-fé da concessionária.

5. Não há elementos que justifiquem o reconhecimento de danos morais, uma vez que o fornecimento de energia não foi interrompido, nem houve inscrição indevida da consumidora em cadastros de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "A restituição de valores pagos a maior em fatura de energia elétrica deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé da concessionária; o dano moral não é configurado se não houver interrupção de serviço essencial ou ofensa à honra da consumidora."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, X; CDC, art. 42, p.u.; Resolução ANEEL no 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.412.692, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.09.2014.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e Gabrielly Boing, contra a sentença prolatada pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação Revisional e de Restituição de Faturas de Energia Elétrica c/c Dano Moral
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que as cobranças referentes as faturas questionadas na inicial, seja efetuada segundo a média de consumo dos últimos doze meses.

A Energisa Mato Grosso defende que os valores cobrados são legítimos e refletem o consumo real de energia pela unidade consumidora da Recorrida, pois a inspeção realizada IPEM/MT concluiu pela aprovação do medidor, em indícios de falhas ou irregularidades.

Defende que diversos fatores, como emendas de fios defeituosos ou aparelhos com defeito, podem gerar aumento no consumo de energia elétrica e que a manutenção das instalações elétricas internas é de responsabilidade do consumidor, conforme previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL.

Argumenta que o aumento no valor da fatura pode estar relacionado a períodos de alta temperatura e maior utilização de eletrodomésticos, fatores que contribuem para o aumento de consumo de energia.

Por sua vez, a requerida, Gabrielly Boing, recorre, sustentando que, com base na Resolução Normativa no 1.000 da ANEEL, os valores devem ser devolvidos em dobro, com juros e correção monetária.

Aduz que sofreu danos morais decorrentes da conduta abusiva da concessionária, que lhe causou constrangimento e prejuízos financeiros.

Ambas as partes apresentaram as contrarrazões aos respectivos recursos, pugnando pelo não provimento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e Gabrielly Boing, contra a sentença prolatada pela Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação Revisional e de Restituição de Faturas de Energia Elétrica c/c Dano Moral
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que as cobranças referentes as faturas questionadas na inicial, seja efetuada segundo a média de consumo dos últimos doze meses.

Na ocasião, a mencionada Magistrada
julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à requerida,

que efetue as cobranças das faturas questionadas na prefacial, segundo a média de consumo dos últimos doze meses.

Extrai-se dos autos que a Apelante reside no imóvel alugado, referente a UC (Unidade Consumidora) n

6/1496798-8.

Ajuizou a mencionada ação revisional e indenizatória, em 31/01/2022, sob a alegação de que as faturas referentes aos meses de junho e julho de 2021, apresentaram consumo e cobranças a maior, do que as anteriores.

Afirmou que no referido imóvel, sua primeira fatura (dezembro/2020) foi recebida no valor de R$ 323,13 (trezentos e vinte e três reais e treze centavos), constando o consumo de 320 kWh e que, até o mês de abril/2021, as cobranças vieram sempre na mesma faixa de valor.

Sustentou que, mesmo sem ter viajado ou ficado fora da cidade, a fatura do mês de maio/2021 teve queda considerável, cuja cobrança alcançou o valor foi de R$ 194,36 (cento e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos).

Salientou que, nos meses subsequentes, dos meses de junho/2021 e julho/2021, o valor foi 06 (seis) vezes maior ao valor anterior, cujos valores alcançaram a quantia de R$ 1.249,86 (um mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) e R$ 1.116,72 (mil cento e dezesseis reais e setenta e dois centavos), respectivamente.

Apresentou relatório do eletricista, no qual consta que

dentro da residência não tem nenhum problema e que não há equipamentos pesados que justifique a fatura no valor de R$ 1.116,72.

Expôs que, promoveu reclamação administrativa junto á concessionária, solicitando avalição do medidor padrão de energia, ocasião em que a Requerida afirmou a inexistência de erro ou alteração do medidor.

Afirmou que apesar de ter procurado o auxílio do Órgão de Proteção ao Consumidor, PROCON, precisou se valer da ação judicial para suspender as cobranças indevidas, pois não foi possível qualquer acordo com a Apelante.

A tutela de urgência foi parcialmente concedida, para que a Apelante se abstivesse de cortar o fornecimento de energia naquela UC, referente à revisão dos meses das contas referentes a junho/2021 e julho/2021.

Em sua contestação, a Recorrente alegou regularidade na cobrança, realização de teste no medidor da UC de titularidade da Apelada, que não apresentou qualquer problema e que o faturamento referente ao mês de maio/2021, deu-se pela média de consumo, razão pela qual, no mês subsequente (junho/2021) houve o acerto do faturamento, ocasionando, assim, o parcelamento automático em 02 (duas) parcelas futuras nas referências nas referências 07 e 08/2021.

Diante disso, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Após a impugnação, adveio a sentença de parcial procedência dos pedidos, o que motivou a interposição deste recurso de apelação por ambas as partes.

Pois bem.

Do recurso da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Vê-se que a
controvérsia recursal consiste em verificar se houve, ou não, cobrança em valor excessivo pelo consumo de energia elétrica na unidade consumidora da Recorrida, nos meses de junho e julho de 2021.

Ao analisar detidamente o histórico de consumo da UC de titularidade da Recorrida, aportado aos autos pela Apelante, nota-se que, nos meses anteriores a junho e junho de 2021, o consumo registrado jamais ultrapassou 536kWh (id. 241627163 - Pág. 2).

Ocorre que, nos meses de junho e julho de 2021, a Apelante faturou o consumo de 872 kWh e 755 KW, cobrando o importe de
R$ 1.249,86 (mil e duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) e R$ 1.116,72 (mil e cento e dezesseis reais e setenta e dois centavos), respectivamente.

Registra-se que, embora a Apelante tenha afirmado que o medidor da UC da Recorrida foi inspecionado e nenhuma irregularidade foi constatada, a documentação trazida aos autos não demonstra satisfatoriamente o motivo que justifique o abrupto aumento nas faturas questionadas, tampouco se foi em decorrência da utilização da energia, diante disso, tem-se que a sentença, nesse ponto, não merece reforma.

Ainda que se considerasse que o consumo a maior relativo aos meses questionados, tenha ocorrido por um acerto do faturamento do mês de maio/2021, em que foi realizado pela média de consumo, tal consumo cobrado 872 kWh e 755 KW, ultrapassa e muito, a marca de 573 kWh (o mais alto do histórico da Recorrida).

Diante disso, dever mantida a sentença quanto a este ponto e negar provimento ao Apelo da Distribuidora de Energia.

Do recurso da parte Autora

De outro giro, no que se refere ao dano moral, o Recurso da Requerente, não comporta provimento, porque, embora reconheça que a situação de cobrança por valor que não corresponda ao efetivo consumo acarrete desconfortos e aborrecimentos, tal circunstância é insuficiente para ensejar a responsabilidade civil por danos morais, na medida que não houve interrupção no fornecimento de energia e nem mesmo qualquer mácula no nome da Apelada.

Corroborando esse entendimento, este Relator perfilha o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÕES – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
(N.U 1034962-91.2021.8.11.0041, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 24/04/2024, publicado no DJE 27/04/2024). (Sem destaque no original).

No que concerne a restituição dos valores, estabelece o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Na hipótese, em que pese ao reconhecimento da cobrança a maior não se vislumbra de forma inequívoca, a má-fé do Apelado, de modo que a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples.

Veja, que nesse sentido, o entendimento deste Sodalício, como se vê da ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA -F ATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ausência de intimação da parte requerida para impugnar o laudo pericial não é suficiente para anular a sentença se não demonstrado o prejuízo resultante da impossibilidade de impugnação, máxime porque a apelante nem sequer indica qual seria seu questionamento e os autos possuem elementos satisfatórios para formar a convicção do julgador. A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva. (N.U 0020997-93.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

Desta feita, o Apelo interposto pela autora, deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo-se incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024